Tribunal: STF
Processo: RE 1264683
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL- E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - GESTANTE - CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - EXTINÇÃO DE CARGO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 267 E 271 DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. 0 artigo 10, II, "b", do ADCT disciplina que "Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 701, I, da Constituição: II. fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto". 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece às servidoras públicas, mesmo às ocupantes de cargo em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de interrogáveis garantias sociais de índole constitucional. 
    3. Tal garantia constitucional prevalece até mesmo quando tratar-se de extinção do cargo em comissão que era exercido pela funcionária pública gestante, não possuindo a mesma, naturalmente, direito à reintegração no cargo extinto, remanescendo, todavia, o direito à percepção de verba indenizatória substitutiva dos vencimentos mensais que perceberia caso permanece no cargo do qual foi exonera da, em razão de possuir estabilidade provisória constitucionalmente garantida. Precedente do STF.
    4. Considerando-se o disposto no § 20 do artigo 70 da Lei 12.016/09, não há como encampar no caso em comento o entendimento de aumento de gasto público sem previsão orçamentária, haja vista que o restabelecimento da verba remuneratória a qual faz jus a impetrante/agravada não importa em concessão de aumento e/ou extensão de vantagem a servidor público, mas visa obstar apenas a persecução de ato que exsurge arbitrário consubstanciado na exoneração de servidora pública grávida ocupante de cargo público. Na mesma esteira de entendimento, não prevalecem no caso em comento as cominações do artigo 2º - B da Lei n. 9.494/97. 
    5. A pretensão em exame não está relacionada à postulação de percepção de prestações já vencidas, não se delineando ín casu a ação mandamental como substitutiva de correspondente ação de cobrança, não tendo a mesma a finalidade de buscar efeitos patrimoniais relativos a período pretérito ao da impetração. 
    6. Registre-se que, mesmo se a demanda tivesse esse desiderato, a hipótese concreta, por versar sobre proteção a direito da gestante e, primordialmente, do nascituro, cujo amparo constitucional deve ser relevado aos critérios de preponderância, seria o caso de afastar, pontualmente, a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. 
    7. Segurança concedida” (pág. 106 do documento eletrônico 1 - grifos no original).
    Determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática de Repercussão Geral (RE 889.173 RG/MS – Tema 831).
    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu não exercer o juízo de retratação (documento eletrônico 14) ao considerar que o caso em espécie não encontra convergência com o decido no RE 889.173 RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, uma vez que não se refere a pagamento de valores devidos no interregno da impetração do mandado de segurança e a data de implementação da ordem concessiva.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, da mesma Carta.
    É o relatório suficiente. Decido.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim concluiu:
    “O Plenário deste E. Tribunal de Justiça, na sessão do dia 01.09.2011, a unanimidade de votos, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar a seu tempo concedida (fls. 67/60), afim de que fossem restabelecidos os vencimentos da impetrante, a título de indenização, (art 10, II, “b”, da ADCT), sendo os mesmos efetuados até cinco meses após o parto. (02.04/2011).
    Por oportuno, transcrevo o dispositivo da decisão liminar de fls 60:
    “[...] Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja restabelecido imediatamente os vencimentos da impetrante, sendo os mesmos efetuados até cinco meses após o parto.”
    Nota-se que não há na decisão determinação de pagamento devidos no interregno da impetração do mandado de segurança e a data de implementação da ordem concessiva, que operou-se com a expedição do Ofício GP n° 227, de 14de abril de 2011 (fls. 71).
    A determinação restringe-se ao restabelecimento imediato do pagamento dos vencimentos da impetrante, ou seja, a ser implementado a partir da data da prolação da decisão liminar.
    Destarte, tendo o acórdão de fls. 99/119 confirmado tão somente a decisão liminar anteriormente concedida, não há que se falar de imposição á Fazenda Pública Estadual de pagamento de valores no interregno da impetração do mandado de segurança e da data da implementação da ordem concessiva, que sabidamente deveria submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do RE n° 889173-RG.
    Forçoso concluir que o caso em apreço não se subsume precedente do STF – RE n° 889173 – RG.
    Convém salientar, que transcorridos quase sete amos do julgamento do presente writ, a impetrante não fez qualquer postulação no sentido de receber valores supostamente devidos no intervalo de tempo entre a impetração do mandado de segurança e a data da implementação da ordem concessiva.
    Os demais valores, aqueles devidos após a concessão do pleito antecipatório até 5 meses após o parto, foram devidamente pagos no curso do processo, tendo a indenização substitutiva da estabilidade da gestante como termo final setembro de 2011, considerando-se o nascimento da filha da impetrante em 02.04.2011 (fls. 92)” (Do documento eletrônico 14, págs. 11 e 12, grifos no original). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em conceder a estabilidade provisória a servidoras públicas, mesmo aquelas que exercem cargo em comissão. Nesse sentido, cito a ementa do julgamento do RE 634.093 AgR/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88 , ART. 10, II, “ b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. 
    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória , desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “ b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103 /1952. 
    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo apenas ratificou, em 1/9/2011, a liminar concedida para restituição do pagamento do salário da recorrente até 5 (cinco) meses após o parto. 
    De fato, o cumprimento da liminar, conforme informação do eminente Des. Manoel Alves Rabelo (pág. 75 do documento eletrônico 1), foi determinado em 14 de abril de 2011, por meio do Ofício GP n° 227. 
    Assim, tendo o parto ocorrido em 2/4/2011, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (fls. 91 do documento eletrônico 1), o pedido feito na inicial já foi atendido e não há mais valores a serem pagos pela Fazenda Pública.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator